Tribunal: CARF
Processo: 15504.729370/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729370/2016-02
ACÓRDÃO
9202-011.425 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ECM PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O VOTO
CONDUTOR DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de contradição entre a ementa e o voto condutor do
acórdão embargado, devem ser acolhidos os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para sanar o vício apontado, mediante retificação da
ementa da decisão, que tratou do tema de forma distinta da forma como
decidido no voto condutor.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO POR
MEIO DE PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO DO TRIBUTO RECOLHIDO.
POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias recolhidas pelas pessoas jurídicas
contratadas, cujas contratações foram reclassificadas como relação de
emprego, devem ser deduzidas dos valores lançados no auto de infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanear a contradição apontada no acórdão 9202-
010.591, de 20 de dezembro de 2022, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.425 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.729370/2016-02
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo, em face do
Acórdão de Recurso Especial no 9202-010.591, proferido por esta 2a Turma Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em sessão plenária de 20 de dezembro de 2022, que apresenta a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido em relação à parte
em que restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a
legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente, por
diferentes colegiados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO POR
MEIO DE PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO DO TRIBUTO RECOLHIDO.
POSSIBILIDADE.
A contribuição previdenciárias paga pelos segurados enquanto sócios,
arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas
como relação de emprego, devem ser deduzidas dos valores lançados no
auto de infração
Advoga a embargante que o acórdão embargado teria incorrido nos seguintes
vícios:
a) - contradição entre a ementa e o voto vencedor quanto à contribuição da parte
do empregador;
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.425 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.729370/2016-02
3
b) - omissão quanto ao conteúdo do paradigma 206-00.222, especificamente sobre
a afirmação nele contida de que “[s]omente diante de um juízo desprovido de dúvidas e incertezas
poderá prevalecer a caracterização de vínculo laboral e o lançamento nele baseado”;
c) - contradição em relação à própria descrição dos fatos, ao afirmar que o acórdão
proferido pelo CARF não teria decidido mediante o uso de presunção.
O “Despacho de Admissibilidade de Embargos”, de lavra do então presidente desta
2a Turma (e.fls. 3909/3915), concluiu pelo seguimento parcial dos embargos de declaração,
apenas no que se refere ao tópico: “a) - contradição entre a ementa e o voto vencedor quanto à
contribuição da parte do empregador”, conforme os seguintes fundamentos:
(...)
Analisa-se as alegações na sequência.
a) - Contradição entre a ementa e o voto vencedor quanto à contribuição
da parte do empregador.
Transcreve-se passagens dos embargos de declaração:
(...)
5. De pronto, no que diz respeito à primeira contradição verificada,
trata-se de vício singelo e que se relaciona tão somente com a parte
em que provido o recurso especial. Como se infere das razões do
recurso especial, assim como das demais peças apresentadas nesses
autos, o pedido subsidiário da Embargante se refere à dedução no
lançamento dos valores de todas as contribuições previdenciárias
recolhidas pelas pessoas jurídicas contratadas. Justamente em
atenção ao pedido, o voto vencedor apontou que “a possibilidade de
dedução das contribuições sociais previdenciárias recolhidas pela
pessoa jurídica se mostra salutar, uma vez que a manutenção do
recolhimento efetuado sem a devida dedução do montante
posteriormente exigido consubstancia-se em pagamento em
duplicidade”.
6. Conquanto tenha sido esse o escopo do pedido formulado pela
Embargante e, por consequência, do voto vencedor que compôs o
Acórdão no 9202-010.591, a ementa do acórdão, da forma como
redigida, evidencia que deveriam ser deduzidas apenas as
contribuições previdenciárias devidas pelas pessoas físicas (os sócios)
e recolhidas pelas pessoas jurídicas. Ou seja, não seriam deduzidas as
contribuições previdenciárias do empregador, devidas pelas próprias
sociedades. É que, nos termos da ementa, “[a] contribuição
previdenciária paga pelos segurados enquanto sócios, arrecadas
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.425 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.729370/2016-02
4
pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas
como relação de emprego, devem ser deduzidas dos valores lançados
no auto de infração”.
7. A contradição, portanto, encontra-se na ementa do Acórdão no
9202-010.591, que se mostra contraditória em relação ao que restou
decidido pelo voto vencedor. Diante disso, requer-se sejam acolhidos
os presentes declaratórios para que seja esclarecido que os valores a
serem deduzidos do lançamento dizem respeito à totalidade das
contribuições previdenciárias recolhidas pelas pessoas jurídicas
contratadas, e não somente àquelas devidas pelas pessoas físicas.
Como decorrência desse esclarecimento, requer a Embargante sejam
atribuídos efeitos modificativos aos embargos de declaração, para
que seja devidamente retificada a ementa do Acórdão no 9202-
010.591, em atenção aos termos delineados pelo voto vencedor.
(...) (Destaques da embargante)
De fato, verifica-se que no relatório do acórdão embargado há informações
de que o auto de infração refere-se à “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA
EMPRESA” e “CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS” (fl.
3866), e de que o recurso especial foi admitido quanto à “necessidade de
dedução no lançamento dos valores de contribuição previdenciária
recolhidos pelas empresas contratadas” com a limitação do que foi
delineado no paradigma: “qual seja, a dedução dos valores lançados no
presente auto de infração dos valores das contribuições previdenciárias
patronais pagas pelas pessoas jurídicas em relação aos seus sócios, cujas
contratações foram reclassificadas como relação de emprego” (grifo nosso)
(fl. 3868). E no voto vencedor (fl. 3874/3875) foi dado provimento ao
recurso especial do contribuinte quanto a essa matéria.
Por outro lado, vê-se que a ementa do acórdão embargado, ao apontar
que: “A contribuição previdenciárias paga pelos segurados enquanto
sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram
reclassificadas como relação de emprego, devem ser deduzidas dos valores
lançados no auto de infração” (grifo nosso), parece denotar que a Turma
teria decidido a respeito da contribuição a cargo do segurado (e não a
cargo da empresa).
Diante disso, constata-se que não é manifestamente improcedente a
alegação de vício passível de saneamento por meio de aclaratórios no
acórdão embargado.
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.425 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.729370/2016-02
5
Assim, cabe DAR SEGUIMENTO aos embargos de declaração nesta parte,
com fulcro no art. 65 do Anexo II, do RICARF, de 2015.
b) - Omissão quanto ao conteúdo do paradigma 206-00.222,
especificamente sobre a afirmação nele contida de que “[s]omente diante
de um juízo desprovido de dúvidas e incertezas poderá prevalecer a
caracterização de vínculo laboral e o lançamento nele baseado”.
Colaciona-se, abaixo, trechos dos embargos de declaração:
(...)
Entretanto, verifica-se que o ponto indicado do paradigma também foi
considerado no acórdão embargado, na parte em que tratou do
conhecimento do recurso especial quanto à matéria “necessidade de
demonstração clara dos pressupostos da relação de emprego” (fls.
3869/3872), tanto que está reproduzido no voto vencido (condutor nessa
parte), conforme recortes abaixo:
(...)
Ocorre que a Turma embargada também considerou as demais afirmações
feitas no paradigma (reproduzidas no voto às fls. 3870/3871) e, diante
disso, entendeu que “o acórdão apontado como paradigma não admite a
rediscussão do tema sob o viés proposto pelo Recurso:
existência ou não da relação de emprego a partir de indícios”, não
conhecendo do apelo.
Assim, não há omissão no aresto embargado na questão arguida, mas
apenas a adoção de entendimento diferente daquele pretendido pelo
contribuinte, quanto à ocorrência ou não de dissídio jurisprudencial entre o
acórdão recorrido (acórdão de recurso voluntário) e o paradigma indicado
para a referida matéria.
Portanto, é manifestamente improcedente a alegada omissão, sendo
preciso REJEITAR os embargos de declaração nesta parte, em caráter
definitivo, com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II, do RICARF, de 2015.
c) - Contradição em relação à própria descrição dos fatos, ao afirmar que o
acórdão proferido pelo CARF não teria decidido mediante o uso de
presunção.
A seguir, reproduz-se trechos dos embargos de declaração neste ponto:
(...)
A embargante alega a ocorrência de contradição com base no
entendimento de que a afirmação feita no aresto embargado - de que o
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.425 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.729370/2016-02
6
acórdão recorrido não se utilizou de presunção - seria contraditória em
relação aos trechos do acórdão de recurso voluntário, ali colacionados, em
que se diz, especialmente, que “Não há nos autos prova cabal de tal
controle dos fluxos de trabalho pela Recorrente” e “Necessário considerar
as provas indiciárias de tal situação”.
Como se observa, a embargante constrói a alegação de contradição no
aresto embargado com fulcro na ilação de que, se no acórdão recorrido
consta prova indiciária, seus julgadores se utilizaram da presunção para
decidir.
Ocorre que nos trechos do acórdão recorrido (de recurso especial),
apontados no aresto embargado, não está expresso que a presunção teria
sido utilizada naquela decisão.
Desse modo, a afirmação da Relatora do acórdão embargado de que no
acórdão recorrido “não houve a aplicação de presunção” não se mostra
contraditória em relação aos fatos descritos em seu voto. E, portanto, não
se configura a contradição interna, prevista no RICARF, que possibilitaria
eventual saneamento pela via dos embargos de declaração.
Ademais, vê-se que o entendimento exposto no aresto embargado, de que
no acórdão recorrido não houve a aplicação de presunção, decorreu do
conjunto das informações contidas naquele julgado de recurso voluntário,
que também foram colacionadas no voto vencido (condutor nessa parte) à
fl. 3869/3870.
Assim, a exposição da embargante, na realidade, mostra apenas uma
divergência entre o seu próprio entendimento e o da Turma embargada a
respeito do acórdão recorrido, o que não é passível de discussão mediante
aclaratórios.
Constata-se, portanto, que é manifestamente improcedente a alegada
contradição,
cabendo REJEITAR os embargos de declaração também nesta parte, em
caráter definitivo, com fundamento no art. 63, § 3o, do Anexo II, do
RICARF, de 2015.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL
aos embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo apenas no que se
refere ao tópico “a) - contradição entre a ementa e o voto vencedor
quanto à contribuição da parte do empregador”.
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.425 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.729370/2016-02
7
(...)
Os autos vieram conclusos para apreciação dos Embargos e inclusão em pauta de
julgamento, entretanto, tendo em vista que a i.relatora original do Voto Vencedor do embargado
não mais compõe este Colegiado, o processo foi submetido a nova distribuição, cabendo a mim,
por sorteio, a relatoria dos presentes embargos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conforme relatado, os Embargos de Declaração ao Acórdão no 9202-010.591,
propostos pela contribuinte, preenchem em parte os requisitos de admissibilidade, conforme
análise acima reproduzida, procedida pelo i. Presidente desta 2a Turma, com a qual concordo.
Revela-se assim, como expediente apropriado ao saneamento do vício de contradição apontado.
Portanto, devem ser parcialmente acolhidos, somente quanto ao item “a”, em que
advoga: “contradição entre a ementa e o voto vencedor quanto à contribuição da parte do
empregador.”
Em sessão de julgamento ocorrida no dia 20 de dezembro de 2022 decidiu esta 2a
Turma da Cãmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do sujeito passivo, apenas em relação à matéria "necessidade de
dedução no lançamento dos valores de contribuição previdenciária recolhidos pelas empresas
contratadas" e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento. A
decisão encontra-se disposta nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria
"necessidade de dedução no lançamento dos valores de contribuição
previdenciária recolhidos pelas empresas contratadas" e, no mérito, na
parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Mário Pereira de
Pinho Filho e Sonia de Queiroz Accioly, que lhe negaram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana Cecilia Lustosa
da Cruz.
Alega a embargante, que a ementa do acórdão embargado se mostraria
contraditória em relação ao que restou decidido pelo voto vencedor. Destarte, requer o
acolhimento dos presentes declaratórios, para que seja esclarecido que os valores a serem
deduzidos do lançamento dizem respeito à totalidade das contribuições previdenciárias recolhidas
pelas pessoas jurídicas contratadas e não somente aquelas devidas pelas pessoas físicas conforme
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.425 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.729370/2016-02
8
consignado na ementa, devendo assim, ser atribuídos efeitos modificativos aos embargos de
declaração, para que seja devidamente retificada a ementa do Acórdão no 9202-010.591, em
atenção aos termos delineados pelo voto vencedor.
A matéria devolvida à apreciação do colegiado, após o exame de admissibilidade, é
justamente a: “necessidade de dedução no lançamento dos valores de contribuição
previdenciária recolhidos pelas empresas contratadas” e a leitura do inteiro teor do acórdão
embargado leva à conclusão de que assiste razão à embargante no que tange à contradição
suscitada.
Tal situação é facilmente identificável logo no primeiro parágrafo do Voto Vencedor
relativo à matéria, onde a i.Conselheira redatora esclarece que: “A matéria objeto da divergência
refere-se à possibilidade dedução no lançamento dos valores de contribuição previdenciária
recolhidos pelas empresas contratadas, em consequência da reclassificação da relação entre as
pessoas jurídicas como empregatícia.” Na continuidade, no Voto condutor, a redatora ratifica o
entendimento de que se está a se tratar da possibilidade de dedução das contribuições
previdenciárias recolhidas pelas empresas contratadas, nesse sentido as seguintes passagens:
(...)
A matéria objeto da divergência refere-se à possibilidade dedução no
lançamento dos valores de contribuição previdenciária recolhidos pelas
empresas contratadas, em consequência da reclassificação da relação
entre as pessoas jurídicas como empregatícia.
Não obstante o bem fundamentado voto da Relatora, ao expor posição que
também já adotei em diversas ocasiões, entendi de modo diverso do
esposado em sua decisão, após revisitar a matéria, considerando as
reiteradas discussões acerca do tema.
Com a legítima reclassificação da relação jurídica realizada pelo fisco, o
reconhecimento da possibilidade de dedução das contribuições sociais
previdenciárias recolhidas pelas pessoas jurídicas se mostra salutar, uma
vez que a manutenção do recolhimento efetuado sem a devida dedução do
montante posteriormente exigido consubstancia-se em pagamento em
duplicidade, sem razão jurídica que possa servir de fundamento.
(...)
Mostra-se, portanto, imperioso o aproveitamento dos valores recolhidos,
pois não se trata, em sua essência, do instituto da compensação, mas,
simplesmente de dedução de pagamento realizado, a fim de evitar
duplicidade da exigência e, por corolário, enriquecimento sem causa do
Sujeito Ativo da relação jurídico-tributária.
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.425 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.729370/2016-02
9
No mesmo sentido, corroborando o exposto, cabe mencionar o voto
proferido pela Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira no Acórdão
no 2202-008.362, consoante colacionado a seguir:
(...)
Nesse mesmo sentido:
(...) TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DO
VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A
EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. (...)
SIMPLES FEDERAL. EMPRESA INTERPOSTA. APROVEITAMENTO DE
RECOLHIMENTOS PELA EMPRESA PRINCIPAL. Tendo sido constituído,
pelo lançamento, vínculo direto entre os trabalhadores e o Sujeito
Passivo, entendo que esse é o verdadeiro contribuinte, aquele que,
de fato, incidiu nos fatos geradores de contribuição previdenciária, o
que ensejou o aproveitamento das contribuições descontadas dos
segurados.
Nesse
sentido,
as
contribuições
patronais
previdenciárias, mesmo que recolhidas na sistemática do SIMPLES,
devem ser aproveitadas quando do lançamento tributário.
Inteligência da Súmula CARF 76. (...) Recurso voluntário provido em
parte. (Acórdão no 2401-003.977, Redator Designado Conselheiro
Carlos Henrique de Oliveira, publicado em 05/04/2016)
(...) (destaquei)
A leitura dos excertos acima reproduzidos, do voto condutor da decisão embargada,
não deixa dúvidas de que a matéria analisada, objeto de provimento no julgamento do recurso
especial da contribuinte, refere-se à possibilidade de dedução dos valores de contribuição
previdenciária recolhidos pelas empresas contratadas, em consequência da reclassificação da
relação entre as pessoas jurídicas como de natureza empregatícia, conforme consta do próprio
dispositivo do acórdão. No entanto, consignou-se na ementa da decisão ora embargada que
deveriam ser deduzidas dos valores lançados as contribuições previdenciárias pagas pelos
segurados enquanto sócios e arrecadadas pelas pessoas jurídicas. Confira-se:
(,,,)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO POR
MEIO DE PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO DO TRIBUTO RECOLHIDO.
POSSIBILIDADE.
A contribuição previdenciárias paga pelos segurados enquanto sócios,
arrecadas
pelas
pessoas
jurídicas,
cujas
contratações
foram
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.425 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.729370/2016-02
10
reclassificadas como relação de emprego, devem ser deduzidas dos
valores lançados no auto de infração.

Verifica-se assim, incontestável contradição entre o que decidido no julgamento e
os termos da ementa do acórdão, na parte que trata da matéria, quando se refere à contribuição
previdenciária paga pelos segurados enquanto sócios, arrecadadas pelas pessoas jurídicas.
Nesses termos, considerando a contradição verificada, onde se verifica inexatidão
da ementa do julgado, em dissonância com a matéria julgada, recebo os presentes embargos, sem
lhes atribuir efeitos infringentes, para correção da ementa do Acórdão 9202-010.591, que passa a
ter a seguinte redação:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido em relação à parte
em que restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a
legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente, por
diferentes colegiados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO POR
MEIO DE PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO DO TRIBUTO RECOLHIDO.
POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias recolhidas pelas pessoas jurídicas
contratadas, cujas contratações foram reclassificadas como relação de
emprego, devem ser deduzidas dos valores lançados no auto de infração.
Pelo exposto, voto por acolher os presentes embargos, sem lhes atribuir efeitos
infringentes, para sanear a contradição apontada nos termos deste voto.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 3927
DF CARF MF
Original